Tribunal: TJES
Processo: 5002545-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002545-27.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUPPLY FOMENTO MERCANTIL LTDA.
AGRAVADO: CLAUDIUS ANDRE MENDONCA CABALLERO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002445-27.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
SUPPLY FOMENTO MERCANTIL LTDA.

AGRAVADA:
CLAUDIUS ANDRE MENDONÇA CABALLERRO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

SUPPLY FOMENTO MERCANTIL LTDA.
agrava por instrumento da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Vitória (Id nº 1270882), que, nos autos dos embargos de terceiros (processo nº 0011011-38.2012.8.08.0048), em fase de cumprimento de sentença requerido por
CLAUDIUS ANDRE MENDONÇA CABALLERRO
, reconheceu que a obrigação quanto ao pagamento da verba sucumbencial deve se operar de forma solidária.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que:
a)
a teor do art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, decorre de lei ou da vontade das partes;
b)

a sentença exequenda, que impôs ao agravante a obrigação de pagar honorários de sucumbência, foi proferida em 25.08.2015, sob a égide do CPC/73, no qual não havia previsão expressa acerca da solidariedade entre condenados nas verbas de sucumbência, privilegiando o princípio da proporcionalidade;
c)
considerando que a lei na qual se baseou o título exequendo (CPC/73) dispunha que os vencidos respondiam pelos honorários em proporção, incabível aplicar as disposições do CPC/15 acerca da solidariedade.

Pugna, em razão dos fatos narrados, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso
e, no mérito, seja reformada a decisão recorrida.

Por meio da decisão Id nº 1314868 deferi o pleito liminar, para suspender os efeitos da decisão recorrida.

Não foram apresentadas contrarrazões no prazo legal.

Informações prestadas pela Magistrada (Id nº 145237 e seguintes).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória/ES, 23 de julho de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002445-27.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
SUPPLY FOMENTO MERCANTIL LTDA.

AGRAVADA:
CLAUDIUS ANDRE MENDONÇA CABALLERRO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do agravo e passo à apreciação do mérito recursal.

SUPPLY FOMENTO MERCANTIL LTDA.
agrava por instrumento da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Vitória (Id nº 1270882), que, nos autos dos embargos de terceiros (processo nº 0011011-38.2012.8.08.0048), em fase de cumprimento de sentença requerido por
CLAUDIUS ANDRE MENDONÇA CABALLERRO
, reconheceu que a obrigação quanto ao pagamento da verba sucumbencial deve se operar de forma solidária.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que:
a)
a teor do art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, decorre de lei ou da vontade das partes;
b)

a sentença exequenda, que impôs ao agravante a obrigação de pagar honorários de sucumbência, foi proferida em 25.08.2015, sob a égide do CPC/73, no qual não havia previsão expressa acerca da solidariedade entre condenados nas verbas de sucumbência, privilegiando o princípio da proporcionalidade;
c)
considerando que a lei na qual se baseou o título exequendo (CPC/73) dispunha que os vencidos respondiam pelos honorários em proporção, incabível aplicar as disposições do CPC/15 acerca da solidariedade.

Pois bem.

Conforme se depreende dos autos, o agravado requereu o cumprimento definitivo da sentença proferida nos autos dos embargos de terceiros (nº 0011011-38.2012.8.08.0024) opostos em face da agravante SUPPLY FOMENTO MERCANTIL LTDA., AILTON SOUZA DIAS E MARLENE MARQUES DIAS, cuja parte dispositiva assim dispôs:

“Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE TERCEIRO para DESCONSTITUIR a penhora do imóvel constante de fl. 98 nos autos de nº 024.04.016812-2.

JULGO EXTINGO O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do art. 269, I do Código de Processo Civil;

Face o princípio da sucumbência, condeno a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos patronos do embargante, que fixo equitativamente em R$ 3.000,00, nos termos do § 4º, artigo 20 do CPC
.”

Nota-se que a referida sentença, prolatada em 25.08.2015, sob a égide do CPC/73, foi silente quanto a eventual solidariedade no pagamento da verba sucumbencial, atraindo o disposto no art. 23 do referido diploma processual que dispunha “Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem pelas despesas e honorários em proporção”.

Isto porque, como sabido, a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265, CC).

Nesse contexto, incorreu em
error in procedendo
a Juíza Singular, ao reconhecer, por meio da decisão recorrida, que a obrigação quanto ao pagamento da verba sucumbencial deve se operar de forma solidária, quando inexistente disposição acerca da distribuição da verba honorária na sentença exequenda.

Inaplicável ao caso vertente a regra inserta no art. 87, §2º, do CPC/2015, que dispõe:

Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput .

§ 2
o

Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita,
os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários
.

Segundo a jurisprudência do STJ “
disciplina jurídica do arbitramento da verba honorária de sucumbência é feita de acordo com o princípio tempus regit actum, ou seja,
a discussão quanto aos honorários advocatícios tem por fato gerador a data em que estes foram fixados na sentença
. (REsp 1.704.254 / SP. Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. DJe 19/12/2017).” (EDcl no REsp 1701908/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Destarte,
“
se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado
.” (EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019)

Nesse contexto, o cumprimento da sentença proferida em 25.08.2015, relativamente ao capítulo que arbitrou a verba honorária, deve observar o disposto no art. 23 do CPC/73.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a obrigação solidária quanto ao pagamento da verba sucumbencial, respondendo os vencidos pelas despesas e honorários em proporção, nos termos do art. 23 do CPC/73.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002445-27.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
SUPPLY FOMENTO MERCANTIL LTDA.

AGRAVADA:
CLAUDIUS ANDRE MENDONÇA CABALLERRO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA SUCUMBENCIAL – SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM –
VENCIDOS PELAS DESPESAS E HONORÁRIOS EM PROPORÇÃO – ART. 23 DO CPC/73 – SOLIDARIEDADE AFASTADA – INAPLICABILIDADE DO ART. 87, §2º, DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO.

1.
A

sentença, prolatada em 25.08.2015, sob a égide do CPC/73, foi silente quanto a eventual solidariedade no pagamento da verba sucumbencial, atraindo o disposto no art. 23 do referido diploma processual que dispunha “Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem pelas despesas e honorários em proporção”.

2.
Nesse contexto, incorreu em
error in procedendo
o juízo singular, ao reconhecer, por meio da decisão recorrida, que a obrigação quanto ao pagamento da verba sucumbencial deve se operar de forma solidária, quando inexistente disposição acerca da distribuição da verba honorária na sentença exequenda. Isto porque, como sabido, a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265, CC).

3.
Inaplicável ao caso vertente a regra inserta no art. 87, §2º, do CPC/2015, porque, segundo jurisprudência do STJ, “
disciplina jurídica do arbitramento da verba honorária de sucumbência é feita de acordo com o princípio tempus regit actum, ou seja, a discussão quanto aos honorários advocatícios tem por fato gerador a data em que estes foram fixados na sentença
. (REsp 1.704.254 / SP. Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. DJe 19/12/2017).” (EDcl no REsp 1701908/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

4. Destarte,
“
se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado
.” (EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019)

5.
Nesse contexto, o cumprimento da sentença proferida em 25.08.2015, relativamente ao capítulo que arbitrou a verba honorária, deve observar o disposto no art. 23 do CPC/73.

6.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.